Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700799-09.2023.8.07.0007 RECORRENTES: MICHEL ROCHA DRUMOND, JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. ART. 155. § 4o, DO CP. TENTATIVA. AUTORIA. MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime é cometido em concurso de pessoas. 2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT. 4. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação. In casu, os réus foram reconhecidos por uma testemunha e foram encontrados por policiais, pelas características fornecidas, logo após o delito com instrumentos idôneos para furto de cabos de energia elétrica. 5. Após o devido processo legal, verificada que as ações voluntárias dos réus são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, § 4o, inc. IV, do Código Penal, impositiva a condenação dos acusados, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 14, inciso II, e 155, § 4o, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que devem ser absolvidos, em observância ao princípio in dubio pro reo, por insuficiência de provas para a condenação, além da fragilidade do conjunto probatório dos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 14, inciso II, e 155, § 4o, inciso IV, ambos do CP, bem como 386, inciso VII, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “As provas coligidas aos autos são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal” (ID 57495251). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos” (AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027